Tribunal: TJPA
Processo: 0801819-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801819-83.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS.SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PATOLOGIA NÃO INCLUSA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 186, I, §1º DA LEI 8112. 90. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento em sede de Repercussão Geral (RE 656860) que o rol de doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, não exemplificativo, possuindo direito à aposentadoria na sua integralidade apenas os servidores acometidos pelas patologias apresentadas no artigo supramencionado.

2.Verifica-se que a referida doença não está inserida entre as doenças consideradas graves no artigo mencionado ao norte, sendo assim, uma vez que a norma não abrange a referida doença, não há razão para concessão da aposentadoria na integralidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNANIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Exmos. Desembargadores da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA JÚNIOR
, devidamente representada por advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital - ID.34146558, pág. 1/9 que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (conversão da aposentadoria proporcional para integral) c/c Cobrança c/c pedido de tutela de evidência

ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ - EGEPREV
, julgou improcedente a pretensão formulada na inicial.

Segundo a exordial, o apelante
desempenhava o cargo de Papiloscopista na Polícia Civil do Estado do Pará, desde 17/10/1994, exercendo a função durante 22 (vinte e dois), anos sendo que em 2014, passou a enfrentar problemas de saúde, quando foi diagnosticado com episódio depressivo grave, conforme laudos médicos juntados à exordial (IDs 671966 e 671974).

Ressaltou que não apresentava nenhum histórico psiquiátrico anterior e que os laudos médicos apresentados apontaram que teria passado a desenvolver a doença em virtude de assédio moral vivenciado no local de trabalho, bem como que, desde a apresentação dos sintomas, passou a fazer tratamento psiquiátrico na Diretoria de Atendimento ao Servidor, resultando no seu afastamento reiterado de suas atividades.

Aludiu que a doença que lhe acomete seria proveniente de seu labor e que as perícias atestaram a incapacidade definitiva para o trabalho, desde 01/09/2015, porém não teria sido reconhecida a incapacidade em virtude das atividades profissionais desenvolvidas, restando aposentado por invalidez com proventos proporcionais.

Sustentando a necessidade de que sua aposentadoria por invalidez fosse convertida de “com proventos proporcionais” para “com proventos integrais”, requereu, em sede de tutela antecipatória, a imediata revisão de seus proventos, assim como o imediato pagamento do novo padrão remuneratório.

No mérito, pugnou pela manutenção da tutela eventualmente deferida, com o pagamento dos valores retroativos a partir da data de 1º.09.2015, acrescidos das cominações legais.

Ao receber a inicial, o juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita, porém, indeferiu o pedido de antecipação de tutela – ID.1091933.

O requerido apresentou contestação - ID. 1210761 e
alegando, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva para a demanda, haja vista a falta de atribuição legal ao IGEPREV para gestão de servidores ativos, ficando tal gestão a cargo da Polícia Civil, sustentando assim a necessidade de inclusão do Estado do Pará no feito, por meio da Polícia Civil e da SEAD, a fim de formar litisconsórcio passivo necessário; no mérito, alegou o dever de obediência ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Réplica da autora refutando os argumentos do requerido - ID. 1278499.

O Julgador sentenciou o feito julgando improcedente à lide, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, decerto, os dispositivos mencionados – assim como o art. 40, §1º, da CF - dispõem que, na hipótese de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, os proventos de aposentadoria por invalidez serão
integrais
. No entanto, numa análise cautelosa, percebe-se não ter restado explícito que a enfermidade que acomete o Requerente tenha sido proveniente de seu labor, tendo em vista que os laudos anexados aos autos somente atestam a existência da enfermidade, o que teria levado a Administração à concessão ao Autor de diversas licenças-saúde, porém sem referência à origem da doença. Some-se a isso que o art. 186, inciso I, §1º, da Lei 8.112/90, é claro ao estabelecer as doenças que são consideradas graves, contagiosas ou incuráveis para fins de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. É fato que, em que pese a depressão seja uma doença grave que impossibilitou o Autor de continuar trabalhando, não figura no rol do artigo mencionado anteriormente, de maneira que a Administração não poderia conceder a aposentadoria com proventos integrais pleiteada pelo Requerente sem incorrer em expressa ilegalidade. supramencionado seria meramente exemplificativo, o STF já tem entendimento consolidado de que a lista de enfermidades prevista pelo indigitado artigo é
taxativa
, (...). Destarte, não haveria como prevalecer o entendimento de que devem ser convertidos os proventos proporcionais em integrais, haja vista que a lista apresentada na lei é taxativa, e não exemplificativa, conforme entendimento consolidado do STF. Sendo assim, a decretação da
improcedência dos pedidos
é medida que se impõe.
Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
. Custas e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 4º, III, do CPC, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), ficando suspensa sua exigibilidade, em face do pedido de justiça gratuita deferido em decisão de ID 1091933, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.(...)”

Inconformado o autor interpôs o presente recurso de apelação - ID.3416562, requerendo a reforma do julgado, aduzindo que
diante dos laudos confeccionados e ora juntados, se verifica que a doença que acomete o irresignado fora proveniente do seu labor, eis que não possuía tais sintomas antes do exercício da profissão, além do que resta claro no laudo que o autor descreve sofrer assédio moral no meio profissional.

Argumenta que as perícias atestam ainda que a incapacidade, definitiva para exercer suas atividades laborais datam desde 01/09/2015, em razão do transtorno psiquiátrico (Episódio depressivo grave) CID-10: F32.2, e ainda apresentar deslocamento de vítreo (comorbidade oftalmológica grave), portanto não tendo as mínimas condições em definitivo de desempenhar suas funções de policial ou qualquer outra, conforme descreve minuciosamente o laudo médico emitido pelo Psiquiatra Dr. Marcelo Seguin Dias, inserto nos autos.

Em razão disso, o Requerente manteve-se em consecutivos afastamentos por motivos de licença saúde desde 2014, vindo a ser aposentado definitivamente em 01/09/2015, quando do ato da aposentação lhe foi conferida a aposentadoria por invalidez proporcional, tendo sido drasticamente reduzido o valor de seus proventos, para MENOS de 30% do valor bruto da remuneração que percebia enquanto ativo! Deixa de juntar contracheque atualizado em virtude de até o presente momento não ter sido gerado pela Ré.

Ressalta que o apelante faz uso de medicamentos de uso contínuo,

são eles: Esc 20mg, Carbolitium 300mg, Exodus 15mg, Rivotril Gotas 2,5 mg/ml, Venlaxin 37.5 mg, e sua aposentadoria proporcional comprovadamente o impossibilita de continuar mantendo suas despesas básicas de forma digna e ainda custear seu tratamento de saúde, diga-se de passagem doença acometida em razão do exercício profissional, pelo que vem socorrer-se do Judiciário para ver seu direito à aposentadoria integral garantido sustentando veementemente a necessidade de que sua aposentadoria por invalidez seja convertida de “
com proventos proporcionais
” para
“com proventos integrais”,
ao ponto de ter requerido, em sede de tutela antecipatória, a imediata revisão de seus proventos, assim como o imediato pagamento do novo padrão remuneratório.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

O Instituto de Previdência do Estado do Pará – IGEPREV, apresentou contrarrazões (ID. Num. 3706297), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, e determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento - ID. 3538856, PÁG. 1.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade - ID. 4216795, PÁG. 1/6.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso no inconformismo do autor, ora apelante em ter negado a reforma de sua aposentadoria, para fins de receber seus proventos de forma integral, uma vez que foi aposentado por invalidez em razão de doença incapacitante não elencada no art. 186, §1º da Lei nº 8.112/90.

Inicialmente é bom pontuar que em se tratando de concessão de benefício em direito previdenciário, vigora o princípio do “
tempus regit actum”
, onde diz que aplica-se a lei vigente à época em que forem preenchidas as condições necessárias para a contemplação do referido benefício, tal como determina o Tema 334 do E. STF:

Tema 334 - Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão.

De acordo com o art. 40, §1º, I, da Magna Carta, com a redação dada pela EC nº 41/2003, garante aos servidores portadores de enfermidade que acarretasse invalidez permanente a aposentadoria com proventos integrais nas hipóteses em que essa invalidez decorra de doença grave, contagiosa ou incurável, nos seguintes termos:

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

O rol de doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, está previsto no art. 186, I, §1º, da Lei 8112/1990, assim transcrito:

Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

In casu
, verifica-se que a referida doença não está inserida entre as doenças consideradas graves no artigo mencionado ao norte, sendo assim, uma vez que a norma não abrange a referida doença, não há razão para concessão da aposentadoria na integralidade.

É interessante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (RE 656860) fixou o entendimento de que o rol de doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, não exemplificativo, possuindo direito à aposentadoria na sua integralidade apenas os servidores acometidos pelas patologias apresentadas no artigo supramencionado,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE OU MOLÉSTIA NÃO PREVISTA EM LEI. ART. 186, § 1º, DA LEI 8.112/1990. ROL TAXATIVO. PROVENTOS INTEGRAIS. MATÉRIA JULGADA PELA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 656.860/MT. JUÍZO DE RETRATAÇÃO IMPOSTO PELO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

1. Com o julgamento do RE 656.860/MT pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência do STJ a esta relatoria em atenção ao disposto no § 3º do art. 543-B do Código de Processo Civil, diante da necessidade de adequação do julgamento ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. A Quinta Turma desta Corte Superior havia decidido que, para fins de recebimento de proventos integrais por servidor público aposentado por invalidez permanente, não há como considerar taxativo o rol inscrito no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/1990, uma vez que se deve levar em conta a impossibilidade de a norma alcançar todas as doenças consideradas pela medicina como graves, contagiosas e incuráveis.

3.
Ocorre que a questão foi posta ao exame do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 656.860/MT, de relatoria do Min. Teori Zavascki, ocasião em que assentou pertencer ao domínio normativo a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo o seu rol natureza taxativa.

4. Agravo regimental provido, em razão do juízo de retratação oportunizado pelo art. 543-B, § 3º, do CPC. (AgRg no AgRg no Ag 1.150.262/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARESDA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2015)”. Grifei

Por outro lado, é interessante frisar que tanto na esfera municipal e estadual na hipótese de concessão de proventos integrais ao aposentado por invalidez permanente, resta limitado às patologias previstas na Lei Federal nº 8.112/1990, no seu art. 186, I, §1º.

Portanto, não merece reforma sentença atacada, visto que está de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021